Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença coletiva. Policiais penais. Horas extras. Adicional noturno. Lei distrital no 7.481/2024. Absorção. Inexigibilidade do título. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença coletivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 afastou a obrigação do pagamento de horas extras e adicional noturno a policiais penais, assegurado em sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. Os artigos 9° e 10 da Lei Distrital n. 3.669/2005 dispunham que os integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias estavam submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e que, além do vencimento básico, faziam jus a outros adicionais previstos na Lei Federal n. 8.112/1990, posteriormente substituída pela Lei Complementar n. 840/2011.
4. Os artigos 84 e 85, parágrafo único, da LC 840/2011, dispõem que o “serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação ao valor da remuneração ou subsídio da hora normal de trabalho”, e que o “serviço noturno (...) é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio de hora trabalhada”, e que “incide sobre o adicional de serviço extraordinário”.
5. A Lei Distrital n. 7.481/2024 (art. 1° e 2°, I a VI) transformou a remuneração dos integrantes da Carreira da Polícia Penal de que trata a Lei n. 3.669/2005 em subsídio, fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, estabelecendo que estão compreendidas no subsídio e não são devidos vencimento básico, Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei n. 5.182, de 20 de setembro de 2013; adicional noturno; adicional de periculosidade; adicional de insalubridade; adicional de tempo de serviço.
6. Com efeito, de acordo com a norma acima referida, quaisquer adicionais ou outras espécies remuneratórias, e, expressamente, o adicional noturno, estão incluídos no modelo de parcela única.
7. Não são devidos o adicional noturno, pois expressamente excluído da remuneração dos agentes penais pela novel legislação, bem assim o pagamento do adicional por serviço extraordinário de que trata a LC 840/2011), por se tratar, também, de espécie remuneratória, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
8. A Lei Distrital n. 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio, excluiu a percepção de quaisquer adicionais e espécies remuneratórias (adicional de serviço extraordinário), bem como extinguiu o adicional noturno, considerando que tais parcelas estão compreendidas no pagamento em parcela única da remuneração dos integrantes da Carreira Policiais Penais do Distrito Federal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 tornou inexigível o título judicial proferido na ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 que assegurava o pagamento de hora extra e adicional noturno aos policiais penais do Distrito Federal.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3o; CPC, arts. 487, VI, 925 e 85, § 11; Lei Distrital no 7.481/2024; Lei Distrital no 3.669/2005; LC no 840/2011, arts. 59, 84 e 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076143, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 3/12/2025; STJ, REsp n. 1.741.716/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/5/2021; Súmula Vinculante 10/STF.